Tribunal: TJSP
Processo: 2167831-39.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado – Artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou defesa da vítima), do Código Penal. Mérito: conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria não contestadas pelo presente recurso, que se insurge unicamente contra duas das três qualificadoras reconhecidas em plenário;

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado – Artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou defesa da vítima), do Código Penal. Mérito: conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria não contestadas pelo presente recurso, que se insurge unicamente contra duas das três qualificadoras reconhecidas em plenário; reconhecimento da figura privilegiada e atenuante da confissão espontânea. Qualificadora do motivo fútil se encontra dissociada da prova dos autos, em especial do vídeo que capta os fatos, pois embora a discussão de trânsito tenha certamente acirrado os ânimos, o atropelamento somente ocorreu após a vítima sair correndo em direção ao caminhão conduzido pelo réu com um pedaço de ferro nas mãos. Sendo assim, em resposta a atitude da vítima, o réu decidiu cometer o homicídio, retirando o caráter fútil, embora a atitude do acusado permaneça completamente indesculpável e desproporcional. Manutenção da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que o fato de ter sido subitamente abalroado por um caminhão, não permitiu ao ofendido qualquer possibilidade de reação, tendo a vítima caído ao solo e, mesmo assim, foi novamente atropelada pelo acusado que empregou marcha ré. Inviável o reconhecimento da forma privilegiada do delito (art. 121, § 1o, CP), o acusado chocou seu caminhão violentamente contra o corpo do ofendido, e retornou em marcha ré, passando novamente sobre o corpo da vítima e, em seguida, permitiu que seu ajudante entrasse no caminhão e deixou o local rapidamente, sem prestar qualquer auxílio, tudo a indicar que não estava sob intenso choque emocional, capaz de retirar sua capacidade de autocontrole – Qualificadora do meio cruel não impugnada no presente recurso - Penas - Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão – Réu faltou com a verdade em plenário, buscando afastar sua culpabilidade e, assim, não agiu com lealdade processual. Por maioria de votos Revisão Criminal julgada IMPROCEDENTE, VENCIDO ESTE RELATOR apenas no ponto em que deferia o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inc. II, do CP (motivo fútil).